Tribunal: TJDFT
Processo: 0723048-58.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. ABERTURA FRAUDULENTA DE CONTA BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. AUSÊNCIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de relação jurídica e condenatória em indenização por danos morais, em virtude de abertura fraudulenta de conta corrente. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da parte autora, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Responsabilidade civil. Dano moral. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI), situação não demonstrada no presente processo. A abertura e utilização fraudulenta de conta bancária em nome do consumidor, com o fim de aplicar golpes em terceiros, apesar de causar aborrecimentos, não foi praticada pelo banco réu, mas por terceiro, sendo o réu também vítima do dano. Ademais, a situação não caracteriza dano moral de forma presumido, sendo necessária a comprovação de efetiva violação aos direitos da personalidade. A imagem editada e incluída apenas na réplica (ID 43331704, pág. 2) não é suficiente para comprovar que o nome do autor foi inscrito em cadastro de inadimplentes em razão de dívida de cartão de crédito. Nesse ponto, cabe ressaltar que, em sede de réplica, não é possível que o autor realize o aditamento da petição inicial para incluir fatos e fundamentos à causa que deveriam ter sido trazidos no momento da propositura da ação. Ademais, não houve demonstração de que o réu falhou em seu dever de proteção de dados (art. 42 da LGPD), pelo que não é cabível indenização por danos morais sob esse fundamento. Assim, o autor não tem direito a indenização por danos morais. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido, com exigibilidade suspensa em face do benefício da gratuidade de justiça, que ora se concede.
W